Tribunal: TJDFT
Processo: 0704304-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0704304-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINIO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, JANILTO LIMA COSTA, MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante do certificado pela Serventia da Turma no tocante à publicação endereçada a causídico diverso daquele que efetivamente patrocina os agravados[1], impossibilitando a regular e eficaz intimação deles sobre a decisão que apreciara a antecipação de tutela recursal vindicada e do ato cartorário que os instara a contrariarem o agravo interno interposto pela agravante, e aferido que, quanto ao agravo de instrumento, já foram aviadas as respectivas contrarrazões, renove-se a intimação dos agravados, via publicação endereçada ao advogado que os patrocina, para, querendo, contrariarem o recurso interno no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado o prazo, tornem os autos conclusos para ultimação da análise de ambos os recursos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 71608896 (fl. 269)